Tribunal: CARF
Processo: 10680.721116/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721116/2012-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.060 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg , mediante a apresenta a
paradigma em que t o tenha sido
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 239 a 263) interposto pelo Contribuinte, em
17 de setembro de 2020, em face do Acórdão no 3301-007.243 (e-fls. 208 a 211), de 16 de
dezembro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF, que, por unanimidade de votos, não conheceram do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721116/2012-70
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721116/2012-70

O acórdão recorrido ficou com a seguinte ementa:

O
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2005

DE OBJETO.
o
integralmente pela DRJ.

administrativa da unidade da RFB. sendo o CARF incompetente para -
las.
Diante desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 218 a 225), em 24 de julho de 2020.
Os embargos foram rejeitados, em 19 de agosto de 2020, por não se vislumbrar a
omissão alegada, pela Presidente Substituta da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento (e-fls. 229 a 232).
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
342 a 345), de 3 de novembro de 2020, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte, em síntese, pelas seguintes razões:
-
prequestionadas,
terem
recorrida inviabiliza a sua ,
cia de Julgamento, mas sim uma
sp
me"
recorrido. Cabe
registrar, por
d oni

Em face ao despacho de admissibilidade o Contribuinte ingressou com Agravo (e-
fls. 352 a 361), em 16 de novembro de 2020.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 364 a 377), de 30 de novembro de 2020, o
Presidente Substituto da 3a Seção acolheu parcialmente o agravo e determinou o retorno dos
autos a 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento “ ibilidade do
recurso especial acerca da mat “

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721116/2012-70

inte “
desnecess to .
Em novo Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 379
a 389), de 11 de fevereiro de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Diante deste despacho de admissibilidade, o Contribuinte ingressou novamente
com Agravo (e-fls. 396 a 411), em 18 de março de 2021.
Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 415 a 425) em 25 de maio de
2021, a Presidente da CSRF rejeitou o agravo em referência a “nulidade da decisão de primeiro
grau por ser matéria de ordem pública (nulidade da decisão da DRF com fundamento no art. 63
da Lei no 9.784/1999) e confirmou o seguimento parcial do recurso no que tange a “nulidade da
decisão recorrida e “impossibilidade de incidência de multa e da exclusão da multa de mora
pela denúncia espontânea .
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 433 a 438), em 14 de
setembro de 2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Com a devida vênia ao Despacho em Agravo, verifica-se nos autos que o recurso
não atende os requisitos legais de admissibilidade.
Salienta-se que o Recurso Voluntário não foi conhecido por se entender que não
existe litígio a ser apreciado nos autos, oferta-se assim prejudicialidade à admissibilidade, em
sede de Agravo, no que tange a a nulidade rida, por conseguinte, no que diz
respeito à
.
Ficou assente na decisão recorrida que não compete ao CARF decidir acerca de
insurgências quanto à cobrança dos débitos compensados, visto que sua atribuição fica limitada
ao reconhecimento ou não de direito creditório pleiteado. Cita-se trecho do voto proferido no
acórdão recorrido, de relatoria do il. conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, que bem
esclarece esse entendimento:
apresentado tempestiv

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721116/2012-70

o pleiteado, sendo a lide administrativa ali
encerrada
-
Cofins
Data do fato gerador: 31/05/2005
CTF.
Deve ser reconhecido

Reconhecido
Ainda, na part

[...]
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido d

[...]
Atendendo ao co

digo de receita 2
12/2005, no valor de R$ 328.576,16.
-

nformados no PER/DCOMP .
No entanto,

- o, do
direito cr

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Colegiado quanto ao assunto:
ASSUNTO: NORMAS
Data do fato gerador: 31/03/2007

o
ertida na Lei no
10.833/2003, bem como o do art. 7o do Anexo II da
Portaria no

- s alegados pelo c
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721116/2012-70

deve ser conhecido nesta parte.
[...]
o 3002-000.198 – Turm / 2a

Processo Administrativo no 10730.903561/2012-13)

lizado pela Unidade de Origem ao proce

das Delegacias da Receita Federal, unidades jurisdicionantes dos requerentes/declarantes.
apreciado nos presen

. (grifou-se).
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial bem esclarece a
questão do não conhecimento (e-fls. 344) do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte:

tificados pela Presidente

e insurgiu,
mediante a arg
-

,

registrar, por fim, que o efeito dev

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721116/2012-70

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital